Tribunal: TJMT
Processo: 1022260-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1022260-42.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: OTAVIO MANOEL FREITAS DOS SANTOS
EMBARGADO: GIOVANI SOARES RAMOS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – CLARO OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se todos os fundamentos de fato e de direito suscitados nas razões recursais foram devidamente analisados no acórdão, não configura omissão a ausência de menção expressa a alguma questão arguida.
A contradição sanável por Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, devido à desarmonia entre sua própria fundamentação e conclusão.
É vedado ingressar por esta via com a intenção de reexaminar matéria já decidida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022260-42.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), GIOVANI SOARES RAMOS - CPF: 353.174.261-20 (EMBARGADO), OTAVIO MANOEL FREITAS DOS SANTOS - CPF: 027.040.514-37 (EMBARGANTE), JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 281.817.782-00 (ADVOGADO), LILIAN MAIA FIGUEIRA - CPF: 037.759.836-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – CLARO OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se todos os fundamentos de fato e de direito suscitados nas razões recursais foram devidamente analisados no acórdão, não configura omissão a ausência de menção expressa a alguma questão arguida.

A contradição sanável por Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, devido à desarmonia entre sua própria fundamentação e conclusão.

É vedado ingressar por esta via com a intenção de reexaminar matéria já decidida.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração n. 1022260-42.2021.8.11.0000 opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado.

O embargante alega omissão e contradição no aresto e pede que sejam sanadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O ora embargado interpôs Agravo de Instrumento da decisão que, em Embargos de Terceiro decorrentes de constrição determinada em Ação de Rescisão de Contrato, indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a baixa desse registro nas matrículas n. 84.717 e 107.637 do CRI do 6o Ofício de Cuiabá.

O embargante aponta contradição desta Câmara ao consignar que respectivos imóveis (adquiridos pelo então agravante) são alusivos à Compra e Venda daqueles com matrículas 84.459 e 84.460, objeto da Ação de Rescisão, e ao mesmo tempo acolher a alegação (do embargado) de que celebraram contrato particular, sem nenhuma relação com o bem que ele (embargante) adquiriu.

A arguição não procede, pois no voto condutor do aresto não há essa afirmação. Confira-se o seguinte trecho dele extraído:

Segundo consta na Compra e Venda firmada entre o agravado e os requeridos na Ação de Rescisão Contratual (Julianna Cintra Barbosa e Luiz Antonio Ramos Correa de Faria), o primeiro deu em pagamento do imóvel localizado no Belvedere, lotes 05 e 06, matrículas 84.459 e 84.460, respectivamente, 01 lote no mesmo Condomínio, registrado no Cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá, matrícula n. 84.717, e 01 apartamento com 02 vagas na garagem, no Condomínio Parque Residencial Pantanal 3, registrado no Cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá, matrícula n. 107.637. Nesse referido instrumento foi consignado que no ato da assinatura Julianna se imitiu na posse dos bens acima mencionados, os quais recebeu em permuta por R$1.050.000,00. O agravado sustenta que a diferença nas datas dos contratos se deu pela insistência do agravante na quitação das dívidas contraídas por Julianna e o marido (Luiz), que há muito tempo postergou o pagamento, e também em razão das alterações, por ela requeridas, nas cláusulas da avença principal. Acrescenta que por causa dessas mudanças a Compra e Venda dos imóveis com matrículas 84.459 e 84.460 não foi assinada na mesma ocasião da Cessão dos bens permutados, mas sim posteriormente. Depois de registrar o terreno em seu nome, o agravante o colocou à venda, sendo então adquirido pela embargante Lilian Maia Figueira, que teve aprovado o financiamento na Caixa Econômica Federal para construção de casa própria (id 70482880 – pág. 10).
Logo, os imóveis por ele adquiridos (matrícula 84.717 e 107.637) tem relação com a Compra e Venda daqueles com matrículas 84.459 e 84.460, objeto da Ação de Rescisão, mas foram passados diretamente do nome do agravado para o do agravante, que, por sua vez, alienou um deles (o terreno) a Lilian Maia.

(...) e, por ora, em cognição sumária, conclui-se que a documentação anexada aos autos é suficiente para atestar a verossimilhança do direito, o que impõe a antecipação da medida provisória pleiteada. Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para deferir a tutela de urgência e determinar a baixa da constrição judicial nas matrículas n. 84.717 e 107.637 do CRI do 6o Ofício de Cuiabá.

Ademais, a contradição sanável por esta via é aquela interna ao julgado, devido à desarmonia entre sua própria fundamentação e conclusão, o que não aconteceu no caso concreto.

Isso porque, na realidade constou no acórdão que citados imóveis são pertinentes à Compra e Venda da casa maior do Condomínio Belvedere,
mas foram passados diretamente do nome do agravado para o do agravante, que, por sua vez, alienou um deles (o terreno) a Lilian Maia.

O embargante sustenta também omissão quanto ao fato de Julliana e seu ex-marido terem assinado em conjunto o Contrato de Compra e Venda de Id. 116978977 em que há cláusula de anuência.

Ocorre que, apesar de não haver menção expressa ao consentimento dado por ambos, foram apreciados todos os fundamentos de fato e de direito suscitados nas razões do Agravo de Instrumento.

Posto isso, não se constata nenhum dos vícios elencados no artigo
1.022 do
CPC
, mas sim a
intenção do embargante de rediscutir a matéria, já que não obteve o resultado esperado.
Porém esta via é inadequada para essa finalidade.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe de 29/03/2016).

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022